Tribunal: CARF
Processo: 17227.721186/2022-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721186/2022-04
RESOLUÇÃO
1401-001.077 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOTREQ S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da Relatora.
Sala de Sessões, em 24 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte o lançamento de IRPJ e CSLL, sobre o Lucro
Fl. 6067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.077 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721186/2022-04
2
Real Anual do ano-calendário 2018 e Lucro Real Trimestral, do ano-calendário 2019, incidente
sobre exclusões indevidas na apuração do Lucro Real e resultado ajustado da CSLL, e lançamento
da CSLL incidente sobre despesas indedutíveis não adicionadas no resultado ajustado.
A acusação fiscal diz respeito às adições não computadas no resultado ajustado da
CSLL relativas a despesas não dedutíveis com multas, patrocínio cultural, gratificação a diretoria e
ajustes de estoque.
As adições se referem a:
A Fiscalização apurou também valores excluídos da base de cálculo do IRPJ e CSLL a
título de subvenção para investimento, tendo constatado que parte dessas exclusões se referia a
créditos presumidos de ICMS e parte se referia a benefícios concedidos como redução de base de
cálculo do ICMS não registrados na Escrituração Contábil Digital – ECD.
As exclusões consideradas indevidas na autuação somam R$ 48.300.427,53.
Houve impugnação contra a infração por falta de adição na base de cálculo ajustada
da CSLL, das despesas com multas de trânsito e de tributação estadual, doações e patrocínio
cultural, remuneração de administradores e ajustes do estoque e alega que a CSLL possui sua
própria base de cálculo, “conforme reza o §1o, do art. 2o, da Lei no 7.689/1988”, distinta da base
de cálculo do IRPJ, e que não existe previsão legal expressa para adição das rubricas questionadas
na determinação da base de cálculo da Contribuição. E que a autuação se fundamenta: “ipsis
litteris, na constatação e afirmação da Autoridade Fiscal de que se o contribuinte adicionou tais
despesas para fins de apuração do Lucro Real é porque elas não se enquadravam nos incisos V ou
VI do artigo 46 da Lei 4.506/64”, e que, assim, “deveriam ter sido adicionadas no cômputo da Base
de Cálculo da CSLL ”.
Em relação às subvenções governamentais, o Contribuinte assegurou que deu o
devido tratamento contábil e tributário a tais valores, nos termos do CPC 07 e do art. 30 da Lei no
12.973/14, alterado pela Lei Complementar no 160/17, com sua alocação na conta de reserva de
lucros, especificamente como reservas de incentivos. Afirma que o saldo de reservas com os
valores de créditos presumidos de ICMS – “excessivo e desnecessário” garante todo o direito do
fisco federal.
Apreciados os argumentos, a impugnação foi julgada procedente em parte para
manter integralmente o lançamento de ofício de que trata o Auto de Infração relativo ao IRPJ no
valor principal de R$ 18.086.886,78 (dezoito milhões, oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta e seis
reais, e setenta e oito centavos), o lançamento reflexo relativo à CSLL no valor principal de R$
6.511.279,23 (seis milhões, quinhentos e onze mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte e três
Fl. 6068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.077 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721186/2022-04
3
centavos); manter parcialmente o lançamento de ofício de que trata o Auto de Infração relativo à
CSLL no valor de R$ 2.456.716,79 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, setecentos e
dezesseis reais e setenta e nove centavos) exonerando o valor de R$ 4.383,97 (quatro mil,
trezentos e oitenta e três reais, e noventa e sete centavos), juntamente com os acréscimos legais
correspondentes, inclusive a manutenção da Multa de Ofício 75% (setenta e cinco por cento)
correspondente ao principal parcialmente mantido.
Ciente do Acórdão, interpôs recurso voluntário, arguindo i) nulidade de decisão de
origem, por falta de análise das provas acostadas aos autos e no mérito para que: i) sejam
canceladas as exigências de IRPJ e CSLL referentes a exclusão das bases tributáveis dos valores de
subvenções de investimentos dos anos de 2018 e 2019, em face da cabal e objetiva comprovação
do seu efetivo registro e manutenção em conta de reserva de lucros ao tempo da fiscalização,
infirmando a constatação fiscal e único fundamento da infração do item 4; ii) devido tratamento
tributário das subvenções referentes as reduções de bases de cálculo de ICMS na apuração do IRPJ
e da CSLL, devidos em 2018 e 2019, cancelando-se por isso também todo o item 4 da Autuação da
acusação fiscal; iii) cancelamento de todas as exigências referentes à falta de adição de custos e
despesas à base de cálculo da CSLL, descritas e individualizadas no item 3 do Relatório Fiscal,
diante do equivocado e improcedente critério jurídico da suposta consequente necessidade de
tributação por tal Contribuição das rubricas adicionadas ao IRPJ pela Contribuinte, nos mesmos
períodos. Em acréscimos, requer o reconhecimento de vício individual de acusação cada subitem
do Relatório Fiscal (3.1, 3.2, 3.3 e 3.4), nos termos especificamente aduzidos e provas
individualmente apresentadas; ou iv) subsidiariamente pleiteia a realização de diligência ou
perícia, em consonância com o disposto no inciso IV, do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
Posteriormente, em 09/05/2025, apresenta petição (5560-5573), com o propósito
de comunicar que parte dos débitos exigidos no presente feito já se encontra quitada/extinta por
Fl. 6069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.077 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721186/2022-04
4
compensação, nos termos do artigo 156, II, do CTN, em especial a parcela do IRPJ e da CSLL do 1o,
2o e 3o trimestre de 2019, bem como requerer, assim, o cancelamento desses valores extintos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Preliminar de nulidade por ausência de apreciação de provas na decisão recorrida.
Em sede de recurso, a Recorrente reforça o pedido de diligência fiscal, realizado
desde a manifestação de inconformidade, porém indeferido no acórdão recorrido sob o
argumento de que uma diligência objetiva, única e tão somente, dirimir eventual dúvida com
relação às provas anteriormente carreadas ao processo, não se prestando a suprimir o encargo
que cabe aos sujeitos ativo e passivo da relação tributária processual, quanto à formação da
demonstração probatória que a cada um compete. Logo, o julgamento ocorre segundo a instrução
processual presente nos autos, salvo se esta instrução suscite dúvida ou necessidade de
esclarecimentos.
Restou evidente que a Recorrente pleiteou justamente a conversão do julgamento
em diligência para que pudesse esclarecer que o benefício transitou em conta de resultado como
redução da despesa com o ICMS, posto a dedução do tributo haver se limitado ao montante
efetivamente devido, incidente sobre a base de cálculo reduzida; não obstante não comprova que
no período autuado contabilizou os recursos a subvenção por redução de base de cálculo do ICMS
em reserva de incentivos fiscais – ponto objetivo e fático da autuação, conforme destacado pela
própria defesa.
Nesse passo, a Recorrente, em sua defesa afirma que “se extrai da sua última
demonstração financeira” estar contabilizada a reserva referente ao valor do benefício em
questão, porém, traz uma tela contábil referente a 31/12/2022, e elabora um resumo que ao final
soma R$ 616.230.723,71, cuja composição inclui valores relacionados às subvenções de 2018 e
2019.
Apresenta cópia da Demonstração Financeira de 31/12/2018, e 31/12/2019, em
relação ao que o Contribuinte tece os seguintes comentários:
Ora, sequer foi verificado se havia registros de outras subvenções na conta de
reserva de lucros, inclusive em relação a saldo pré -existente que poderia contabilmente suprir tal
imprecisão – como de fato havia um registro de valores de créditos presumidos de ICMS do ano de
Fl. 6070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.077 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721186/2022-04
5
2019, que nem seria obrigação da Contribuinte manter lá alocado (doc. 02), o que, por si só, afasta
a constatação absoluta e objetiva da Fiscalização de ausência de registro e, no mínimo, deveria
ensejar novo cálculo das bases colhidas.
Assim, a Recorrente teria reconhecido não haver constituído a reserva de lucros
auferidos com a subvenção por redução da base de cálculo do ICMS, ou seja, não se trata de haver
registrado os incentivos numa conta geral de reserva de lucros, posteriormente transportados
para a conta reserva de subvenção para investimento, mas de pretender transmutar registros
contábeis relativos ao crédito presumido do ICMS, que alega à margem desse requisito legal, para
outro benefício fiscal, condicionado a esta providência para fins de exclusão do lucro real.
Contudo, a Recorrente apresentou laudo específico referente aos períodos de 2018
a 2022 (05 anos) e levantou formalmente os incentivos de redução de base de cálculo de ICMS a
serem registrados em conta de reserva de incentivos.
Tendo em vista que o presente caso trata exclusivamente dos anos de 2018 e 2019,
a ora Recorrente reproduz abaixo o resumo de tal estudo, por meio do qual é possível observar
que em 2018, a Recorrente possuía saldos de incentivos de redução de base de cálculo no valor de
R$ 23.272.876,61 e, em 2019, no valor de R$ 31.026.457,71 (= 5.541.372,25 + 7.169.345,96 +
9.079.651,03 + 9.236.088,47).
Então, com auxílio da PwC, a Recorrente indica que identificou os valores de
incentivos de redução de base de cálculo de ICMS desde 2017 até 2022 para posterior registro em
consta de reserva de lucros. O resumo pode ser sintetizado no quadro abaixo:

Veja-se que a Recorrente apurou um total de R$ 616.230.723,71 a ser registrado na
conta de reserva de lucros, sendo que os valores dos incentivos de redução de base de cálculo
relativos a 2018 e 2019, nas respectivas montas de R$ 23.272.876,61 e R$ 31.026.457,71,
compuseram o total de R$ 616.230.723,71.
Fl. 6071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.077 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721186/2022-04
6
Ato contínuo, ainda em 2022, ou seja, anteriormente ao presente lançamento, a ora
Recorrente procedeu ao registro do valor total de R$ 616.230.723,71 em sua contabilidade,
inclusive em conta própria de reserva de incentivos, o que foi refletido em sua demonstração
financeira do ano base de 2022, conforme se verifica da tela contábil abaixo, cujas informações
foram inseridas no ambiente speed, de acesso livre pelo Fisco:

Referido valor de R$ 616.230.723,71 segundo a recorrente seria facilmente
identificado na ECF do período (Doc. 01), cujo lançamento foi realizado a crédito, conforme
Registro L100 abaixo, bem como anexos Registros M300 das ECFs de 2017 a 2022 (Doc. 02):

Fl. 6072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.077 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721186/2022-04
7
Portanto, segundo a Recorrente, não restaria dúvidas de que a atendeu às
exigências legais para a exclusão desses valores como subvenções de investimento, agora
indevidamente atuados.
Certamente o acórdão recorrido não identificou a contabilização desses valores,
deixando de mencionar uma palavra sequer sobre tal registro, uma vez que se apegou tão
somente às demonstrações financeiras dos anos de 2018 e 2019, deixando de analisar a
completude das informações, em especial aquelas registradas em 2022 após minucioso trabalho
de revisão apoiada da PwC.
De modo que a constituição da reserva de incentivos na monta total de R$ R$
616.230.723,71, como visto acima, contempla os incentivos de redução de base de cálculo
relativos a 2018 e 2019, nos respectivos valores de R$ 23.272.876,61 e R$ 31.026.457,71, os quais
foram objeto de lançamento no presente caso.
Entendo que o processo não está apto para julgamento, de modo que conduzo meu
voto no sentido de converter o presente processo em diligência à unidade local, para:
1. Verificar a regularidade da contabilização e destinação dos valores da subvenção,
conforme os requisitos expressos no caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014.
2. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas, com
justificativas e explicações claras.
3. Tendo em vista a petição (5560-5573), na qual a contribuinte indica que parte dos
débitos exigidos no presente feito já se encontra quitada/extinta por compensação, nos termos do
artigo 156, II, do CTN, em especial a parcela do IRPJ e da CSLL do 1o, 2o e 3o trimestre de 2019,
seja a realizada a validação do dito pagamento e o consequente cancelamento desses valores
extintos.
3. Acrescentar o quesito de validação do depósito do benefício para a aferição da
base de cálculo reduzida. (verificar com o Daniel) no voto do Fernando tem o quesito – item 23 da
pauta.
3. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista à
recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o contraditório e a
ampla defesa.
4. Posterior retorno ao CARF para continuidade do julgamento.
Conclusão
É o voto, por converter o julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Fl. 6073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.077 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721186/2022-04
8

Fl. 6074
DF CARF MF
Original